Tribunal: TJDFT
Processo: 0750543-43.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA. RESSARCIMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para I) decretar a rescisão dos contratos firmados entre as partes e; II) condenar a requerida a pagar ao autor a quantia de R$ 14.200,20. Em suas razões, preliminarmente, a recorrente requer o benefício da gratuidade de justiça. No mérito, alega que deixa claro todas as informações relativas à compra, cancelamento, remarcação e reembolso em seu website. Afirma que o autor não comprova o pagamento ou confirmação da segunda compra, de modo que há claro risco de enriquecimento ilícito.
II. Recurso próprio e tempestivo. Defiro o pedido de gratuidade de justiça à recorrente, nos moldes do art. 98 do CPC, considerada a sua recuperação judicial. Não foram apresentadas contrarrazões.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista que a parte autora insere-se no conceito de consumidora e a parte ré no de fornecedor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
IV. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC).
V. Restou incontroverso nos autos que o autor adquiriu junto à ré “123 milhas” pacotes de passagens aéreas, ida e volta Brasília-Orlando, sob a categoria PROMO e que a recorrente deixou de emitir os pacotes contratados, de modo que é devido o ressarcimento do valor pago pelo serviço e não usufruído.
VI. O dano material deve ser devidamente comprovado nos autos e, no caso, o autor comprovou a compra de três pacotes de passagens aéreas, bem como seus respectivos pagamentos, conforme documentos de ID 61608989/61608992 e 61609329/61609330. Por outro lado, a recorrente não comprovou a emissão das passagens ou que ressarciu o autor pelos valores pagos (art. 373 do CPC).
VII. Portanto, a condenação da recorrente em ressarcir o autor pelo valor pago pelo serviço e não usufruído deve ser mantida.
VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas. Contudo, suspendo a exigibilidade ante a gratuidade de justiça defira, conforme art. 99 do CPC.
IX. A ementa servirá de acordão, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.